Tribunal: STF
Processo: MS 37075
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança contra acórdão da 2ª Turma desta CORTE, que negou provimento ao Agravo Interno na RCL 38.730 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020).
    Na inicial, a impetrante apresenta, em síntese, as seguintes alegações de fato e de direito: (a) o presente Mandado de Segurança contra ato judicial teratológico, inicialmente sobrestar e ao final, cassar Sentença e acordão condenatórios em dano moral não comprovado, onde a Impetrante, à época servidora pública, foi condenada à indenização a título de danos morais, ainda que não comprovado o nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano alegado pela autora da ação (fl. 12); e (b) A decisão da 2ª Turma do STF, que negou provimento ao agravo interno na RCL 38730, é teratológica visto que, consta nos autos, de forma inquestionável tanto o direito líquido e certo, como a imagem real e concreta da ilegalidade da sentença objurgada (fl. 104). 
    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pede a total procedência do feito requerendo a concessão de liminar para determinar obstar o cumprimento de sentença na origem, impedindo o cumprimento de sentença posto que o decisio é inconstitucional e, após, a confirmação e o provimento da segurança pleiteada para, reformar a decisão combatida e, conceder a segurança, revogar a condenação da Impetrante e exclusão desta do polo passivo da lide objurgarda, oficiando-se à autoridade coatora e cientificando-a do DEFERIMENTO da segurança pleiteada (fl. 119).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015. 
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 
    A impetrante pretende impugnar acórdão da 2ª Turma desta CORTE, que negou provimento ao Agravo Interno na RCL 38.730, assim ementado:
    Agravo regimental em reclamação. 2. Paradigma sem efeitos vinculantes. 3. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 38730 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020).
    Ocorre, porém, que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, pois esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º , do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. 
     Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente